Tribunal: TJMT
Processo: 1001376-86.2021.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001376-86.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ELTON JORGE DE OLIVEIRA - CPF: 728.190.221-20 (RECORRENTE), MARIA KAROLINE DOS SANTOS DIAS CAVALCANTI - CPF: 044.101.881-51 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (RECORRIDO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado n. 1001376-86.2021.8.11.0001

Origem:
4o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):
BV FINANCEIRA S/A

Parte Recorrida(s):
ELTON JORGE DE OLIVEIRA

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
10/05/2022

Ordem na pauta:
08

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS –
BOLETO FRAUDADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO -
RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – FORTUÍTO INTERNO RECONHECIDO – SÚMULA 479 DO STJ – RISCO DA ATIVIDADE
–
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

As instituições financeiras tem o dever de proporcionar ambientes seguros, protegidos, mediante adoção de medidas suficientes a evitar fraudes no âmbito de suas correspondentes operações, com ampla transparência e informações suficientemente claras para que os consumidores não sejam lesados, conforme dispõem os arts. 4o, I, alínea “d”, 6o, e 8o, todos do CDC, sob pena de reconhecimento de fortuito interno, e, consequente obrigação em reparar danos morais suportados pelo consumidor.

Evento danoso caracterizado em razão da responsabilidade objetiva da instituição financeira, que responde nos casos de fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

R E L A T Ó R I O

R
ELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pela reclamada em face de sentença proferida em ação declaratória que, julgando procedente a pretensão inicial, condenou a ré a restituir ao autor a quantia de R$ 4.100,00 (quatro mil e cem reais), bem como a indenizá-lo no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), por entender que ficou demonstrada a falha na prestação do serviço em razão do risco do empreendimento.

Narra a parte autora que entrou em contato com a recorrida BV financeira, via whatsapp, visando a quitação do seu financiamento veicular. Informa que recebeu o boleto no valor de R$ 4.100,00 (quatro mil e cem reais), realizou seu pagamento na data de 17/12/2020, e que mais adiante descobriu que foi vítima de golpe, pois o débito não constava como quitado no sistema da ré.

Na sentença, o ilustre magistrado concluiu pela procedência dos pedidos, ao argumento de que não pode o consumidor ser punido por falha no sistema de segurança da ré.

Argumentou, ainda, que a ocorrência de fraude no boleto bancário não exime a responsabilidade do fornecedor do serviço, pois decorre do risco do empreendimento, que não pode ser imputado ao consumidor.

Em suas razões recursais, a Recorrente pugna pela reforma da sentença, para que a ação seja julgada improcedente, ante a culpa exclusiva do consumidor, do rompimento do nexo causal, em razão da culpa de terceiro (fraudador), fatos estes que afastam a alegação de ato ilícito.

Nas contrarrazões, a parte autora, defende a manutenção da sentença (id.110556998).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares,

Postas estas observações fáticas, tem-se que o c
erne da controvérsia é definir acerca da culpa exclusiva do consumidor em relação ao evento, ou se há responsabilidade civil do recorrente decorrente de falha na prestação de serviços, nos moldes do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, e art. 927, § único, do Código Civil.

Da leitura dos fatos e documentos apresentados pelos litigantes, colhe-se que o recorrido, de boa fé, acreditou que estava dialogando por whatsapp com prepostos da recorrente, e esse foi um dos subterfúgios que o levou a ser enganado e consequentemente lesado, pagando boleto que não refletia a quitação regular de sua dívida para com a BV Financeira.

As instituições financeiras, como recorrida, tem o dever de proporcionar ambientes seguros, protegidos, mediante adoção de medidas suficientes a evitar fraudes no âmbito de suas correspondentes operações, com ampla transparência e informações suficientemente claras para que os consumidores não sejam lesados, conforme dispõem os arts. 4o, I, alínea “d”, 6o, e 8o, todos do CDC.

Por oportuno, se a parte consumidora informou, ou confirmou, ao agente fraudador os dados relativos ao contrato que a vincula à instituição financeira, é questão que não a torna responsável pelo ocorrido. Tal aspecto não é a causa da fraude, mas, sim, consequência do ato ilícito, na medida em que de um modo ou de outro o fraudador agiu por perceber falhas de segurança nos sistemas ou métodos de trabalho das corporações bancárias, como a recorrente.

Aplica-se a este caso, portanto, a teoria do risco do empreendimento, uma vez que a recorrente, exercendo atividade que visa lucro, deve suportar os eventuais prejuízos decorrentes do fornecimento de seus serviços, independentemente de culpa, nos termos do que dispõe o art. 14 do CDC.

Assim, entendo ter ficado comprovada total falha na segurança dos serviços fornecidos, por culpa atribuível exclusivamente a demandada, de modo que caberia a adoção das cautelas necessárias, bem assim aperfeiçoar seus sistemas operacionais, evitando vazamentos de dados, hospedagem na internet de sítios que se prestem a realizar ilícitos com seu nome, como o em exame, dentre outros atos que tenham por objetivo dar segurança e proteção aos consumidores nos moldes proclamados pela legislação consumerista.

Anote-se, ainda, que a fraude consistente na emissão de boleto por terceiro fraudador, não rompe o nexo de causalidade entre o dano experimentado e as condutas da instituição financeira, nos termos do que dispõe o art. 927, § único do Código Civil, pois a natureza lucrativa da atividade que exerce gera o dever de reparar quando causar risco ao direito de outrem.

No mais, apesar das alegações de que a ré não possui responsabilidade sobre o fato discutido nestes autos, a fraude ocorrida é considerada como fortuito interno, uma vez que cabe às instituições financeiras, garantir a regularidade das transações realizadas em seu nome, de modo a evitar que os consumidores de seus serviços sejam vítimas de golpes.

Assim, os fatos deste caso concreto atraem a incidência da Súmula 479 do STJ, segundo a qual
“
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

A propósito, leia-se o seguinte precedente do Tribunal de Justiça de São Paulo,
verbis
:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação indenizatória. Fraude bancária. Golpe do boleto. Danos materiais. Consumidor que pagou boleto fraudado. Fornecedor que admite a fraude. Súmula 479 do STJ. Responsabilidade objetiva da instituição financeira por fortuito interno. Sentença reformada. Recurso provido para julgar procedente a ação (Tribunal de Justiça de São Paulo – Apelação Cível n. 1007179-55.2020.8.26.0005, jul
gamento em 08/01/2021, 21a Câmara de Direito Privado).”

Por oportuno, peço vênia para ilustrar este voto com certa passagem do referido acórdão, assim consubstanciada:

“ Em que pese o esforço argumentativo do Banco, considero que caberia à instituição financeira, sabedora da fraude, estornar o valor da conta do falsário/beneficiário.

Contudo, quedou-se inerte, faltando com o dever de segurança, que é o bem da vida vendido pelas instituições financeiras.

Neste contexto, é de se concluir que é o caso de se aplicar a Súmula no. 479 do STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.” o que afasta, por conseguinte, a excludente do § 3o, inciso II, do art. 14, CDC.

Isto porque “as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno” (REsp n. 1.199.782/PR, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/8/2011, DJe 12/9/2011).

É, portanto, aplicável à espécie o Código de Defesa do Consumidor para responsabilizar a instituição financeira na forma objetiva, nos termos do inciso II do § 1o do artigo 14 do CDC, que dispõe que o serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar
.”

P
ortanto, reconhecida a responsabilidade civil da demandada
em relação aos danos materiais e morais, nos termos do que fora fixado na sentença.

Isso porque, nos termos do que dispõe o artigo 927 do Código Civil, o ato ilícito praticado se trata de dano vinculado à própria existência do fato, cujos resultados causaram ofensa aos direitos de personalidade da consumidora.

Em situações como a presente, o artigo 14 do CDC atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço.

Dito isso, lembro que para fixar-se o valor do dano moral deve ser levado em consideração
vários fatores, como a avaliação do dano, a gravidade do fato em si e suas consequências para a vítima (dimensão do dano), a intensidade do dolo ou o grau de culpa do causador (culpabilidade do agente),
eventual participação culposa do ofendido (culpa concorrente da vítima), e
a condição econômica do ofensor
[1]
.

Portanto, a análise conjunta desses elementos autorizam a fixar a indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Ademais, mostra-se apropriada ao caso concreto, sem importar em enriquecimento indevido da parte autora, e que reflete no patrimônio do ofensor, como medida pedagógica e de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Pelo exposto,
conheço
do presente recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
nego-lhe
provimento, mantendo incólume a sentença recorrida
.

Por consequência,
condeno
a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% sobre o valor da condenação. (art. 55 da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

[1]
SANSEVERINO, Paulo de Tarso.
Princípio da reparação integral - Indenização no Código Civil
. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 283.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022